Tribunal: TJDFT
Processo: 0001931-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. COLAÇÃO. DOAÇÃO DO DE CUJUS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. BENS SONEGADOS. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PARTILHA. DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DOU PROVIDO.

1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes discutirem no curso do processo as questões já decididas e a respeito das quais se operou a preclusão.

2. A decisão que rejeita colação de doação feita pelo de cujus em ação de inventário comporta a interposição de agravo de instrumento e está sujeita à preclusão, vedada a rediscussão em sede de apelação.

3. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.

4. A aplicação da pena de sonegados pressupõe ajuizamento de ação própria na forma do artigo 1.994 do Código Civil e artigo 612 do diploma processual civil, o que impede o conhecimento da matéria debatida nas razões recursais. Recurso conhecido parcialmente.

5. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada.

6. Havendo decisões anteriores sobre a propriedade a ser partilhada, existência de direito a usufruto e a direito real de habitação, não cabe mais sua discussão no processo. Uma vez preclusa a matéria, não é possível a alteração dos parâmetros das decisões anteriores, nos moldes do caput do art. 505 do CPC.

7. Nos procedimentos de jurisdição voluntária é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais. Contudo, caso instaurado litígio, é possível a distribuição dos ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios, porque diante da pretensão resistida, estabeleceu-se vencedor e vencido.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.